Tribunal: TJBA
Processo: 8011287-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011287-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO MAURICIO SENA GOMES

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR FERNANDES NOGUEIRA

AGRAVADO: PKL ONE PARTICIPACOES S.A. e outros (9)

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E EM CONTA BANCÁRIA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LEI Nº 14.181/2021. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, indeferiu pedido de tutela provisória para suspender a exigibilidade das dívidas até a audiência prevista no art. 104-A do CDC. O agravante sustenta que os descontos de empréstimos consignados e demais débitos consomem quase 80% de seus rendimentos líquidos, comprometendo sua subsistência, e requer a limitação das retenções ao percentual de 30% dos vencimentos líquidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, é possível conceder tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os vencimentos do consumidor-devedor a 30% de sua renda líquida, antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, a fim de resguardar o mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 institui regime jurídico específico para o tratamento do superendividamento, assegurando ao consumidor-devedor o direito à repactuação das dívidas, com medidas como dilação de prazos, suspensão da exigibilidade do débito e interrupção dos encargos da mora, com vistas à preservação do mínimo existencial.

O art. 90 do CDC autoriza a aplicação subsidiária do CPC às ações consumeristas, o que permite a concessão de tutela de urgência quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, desde que não haja incompatibilidade com o microssistema.

A inexistência de previsão expressa de suspensão imediata da exigibilidade das dívidas na Lei do Superendividamento não impede a antecipação de tutela quando a manutenção dos descontos compromete a subsistência digna do consumidor.

A documentação acostada aos autos demonstra que os descontos incidentes sobre os rendimentos do agravante consomem parcela substancial de sua renda líquida, restando valores insuficientes para custeio de despesas básicas, o que evidencia a probabilidade do direito invocado.

O perigo de dano decorre do risco concreto de comprometimento do mínimo existencial e da possibilidade de agravamento da situação de insolvência, caso mantidos os descontos nos moldes originariamente pactuados.

A limitação dos descontos ao percentual de 30% dos vencimentos líquidos observa a proporcionalidade, preserva a dignidade da pessoa humana e não implica supressão definitiva do crédito, assegurando a reversibilidade da medida.

O pedido de aplicação das consequências previstas no art. 104-A, § 2º, do CDC aos credores ausentes à audiência de conciliação não integra o objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória, razão pela qual não é apreciado.

IV. DISPOSITIVO

1.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos o presente
Agravo de Instrumento tombado sob nº 8011287-32.2025.8.05.0000
, oriundo da comarca de Feira de Santana, em que figuram como Agravante
– PAULO MAURICIO SENA GOMES
e como Agravados -
PKL ONE PARTICIPACOES S.A
e outros.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao Agravo de Instrumento, determinando que os Agravados procedam à cobrança das parcelas mensais dos empréstimos contratados pelo agravante com a observância, proporcionalmente aos respectivos créditos, da limitação do desconto correspondente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do Agravante (assim considerado o total dos vencimentos após a dedução dos descontos obrigatórios do imposto de renda e da contribuição previdenciária ao Funprev),
pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador,

2